Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-36.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006753-36.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Chantagem]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), OSEIAS MESSIAS DE SOUZA - CPF: 728.372.841-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISIMAR FATIMA DE OLIVEIRA KEMMERICH - CPF: 975.760.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 015.465.761-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – REVISIONANDO QUE ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA EM QUE FORA PROFERIDA ORALMENTE A SENTENÇA, DELA SENDO INTIMADO PESSOALMENTE JUNTO COM SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO TAMBÉM PRESENTE AO ATO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, “
não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum
” (STJ – HC 319.071/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 23/4/2015). Logo, se tanto o Revisionando quanto o seu advogado constituído foram pessoalmente cientificados da sentença condenatória proferida oralmente na audiência em que ambos se faziam presentes, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de expedição de mandado de intimação em nome do ora insurgente, tornando descabido o pleito revisional atinente à desconstituição do trânsito em julgado da condenação.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1000459-24.2022.8.11.0004, em que fora condenado à pena de
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal
.

Como única vertente da alardeada
contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da Lei
, alega o Revisionando na petição inicial de ID 206646160 a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, haja vista a
ausência de sua intimação pessoal acerca da sentença
inobstante estivesse preso cautelarmente ao tempo da prolação do édito condenatório, premissa sobre a qual alicerça o pleito de
procedência do pedido revisional para o fim de ver
desconstituído o trânsito em julgado da condenação
,
com anulação de todos os atos processuais subsequentes à tal certificação
, repercutindo, inclusive, na
suspensão da execução penal já iniciada
nos autos do PEP n.º 2000312-44.2023.8.11.0004, com consequente expedição de alvará de soltura a seu favor, a fim de que aguarde em liberdade o regular trânsito em julgado da sentença, da qual pretende ser pessoalmente intimado, com reabertura do prazo para interposição de recursos, em querendo.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 206646161 e ss.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no documento digital de ID 210686654 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão disponível no ID 206646164 – pág. 289, que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em
07/03/2022
, e para a Defesa constituída e o réu em
14/03/2022
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que o requerente
OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA
foi denunciado e, após regular instrução criminal, restou
condenado
como incurso no
art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
, porque, no dia 17 de janeiro de 2022, entre 4h e 5h30 da manhã, em uma residência situada na Rua B12, bairro Parque dos Ipês, na comarca de Barra do Garças/MT, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados e previamente ciente de que sua cunhada
Kele Sousa Oliveira
havia recebido uma considerável quantia em dinheiro à conta da venda de um imóvel, adentrou na vivenda em que a vítima coabitava com seus filhos e a convivente
Deisimar Fátima de Oliveira
, e após surpreenderem as ofendidas no quarto ainda dormindo, os agentes amarraram-nas com fios de telefone e as ameaçaram com canivete e arma de fogo, constrangendo
Kele Sousa Oliveira
a entregar-lhes o aparelho celular, o cartão bancário e a senha do aplicativo do banco, ensejo em que conferiram o saldo na conta da ofendida e transferiram R$ 60.000,00 para uma conta bancária que, posteriormente, descobriu-se ser de titularidade do ora Revisionando, após o que ainda se apoderaram dos documentos pessoais da vítimas, dos demais aparelhos celulares disponíveis na residência (inclusive daqueles pertencentes aos filhos de
Kele
, que foram trancados no quarto onde dormiam e ameaçados de morte caso relatassem o caso à Polícia), bem assim, surrupiaram as chaves dos quartos onde as vítimas e os filhos estavam trancafiados e dos carros existentes no imóvel, a fim de impedir a fuga dos cativos, que depois de lograrem recuperar suas liberdades, descortinaram junto à agência bancária o titular da conta para a qual fora transferido o dinheiro subtraído de
Kele Sousa Oliveira
, que acionou a Polícia Militar, levando à prisão em flagrante do ora Revisionando.

Irresignado, e com supedâneo no art. 621, inciso I, do CPP, o requerente suscita a ocorrência de mácula capaz de anular o trânsito em julgado da sentença condenatória e de todos os atos subsequentes, principalmente a execução penal já em curso desde o seu recolhimento ao cárcere para cumprimento da reprimenda em 27/06/2023 (cf. mandado de prisão visto no ID 206646164 – pág. 296), sob a perspectiva de que deveria ter sido pessoalmente intimado do édito condenatório porquanto se encontrava preso cautelarmente ao tempo da sua prolação, não bastando a intimação do defensor anteriormente constituído.

Em outras palavras, busca o Revisionando a desconstituição do trânsito em julgado da condenação proferida em seu desfavor, ao argumento, em síntese, de que seria necessária tanto a intimação do defensor constituído quanto a sua intimação pessoal para ciência acerca da sentença condenatória, nos termos do art. 392, inc. I, do CPP.

Todavia, sem razão!

Ainda que o Revisionando estivesse segregado provisoriamente ao tempo da prolação da sentença condenatória, visto que a revogação da custódia cautelar se deu concomitantemente ao proferimento do édito; inafastável a constatação de que
OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA

fora pessoalmente intimado do teor da decisão

porquanto
proferida oralmente
ao cabo da
audiência de instrução e julgamento na qual estavam presentes o acusado e seu defensor até então constituído
, Dr. Woriston Barros da Cruz, os quais foram cientificados do ato processual ali mesmo na solenidade e não expressaram qualquer intenção de insurgência, deixando escoar
in albis
o prazo para interposição de recursos (ID 206646164 – págs. 264/267).

Ou seja, malgrado o Revisionando tenha respondido ao processo preso preventivamente, consta do termo respectivo que tanto ele quanto seu defensor estavam presentes na audiência em que fora proferida a sentença condenatória, ocasião em que foram dela intimados, o que torna desnecessárias nova intimação pessoal do réu, bem como a certificação sobre sua intenção de recorrer ou não; de sorte que não há falar em cerceamento de defesa, muito menos em violação às disposições do art. 392, inciso I, do CPP.

Com efeito, a prolação de sentença, em audiência, visa imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu, logo, na hipótese, cumpre sublinhar que a intimação do Revisionando acerca da sentença condenatória se deu de forma regular e de acordo com as regras dispostas no Código de Processo Penal Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada, mesmo porque, como já decidiu outrora o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
[a] intimação do réu e de seu procurador em audiência na qual foi proferida a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de eventuais recursos
” (AgRg no RHC 141.817/PB, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021), de modo que “
não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum
” (HC 319.071/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 23/4/2015).

Além disso, curial rememorar que
a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, eventual acolhimento da mácula ora em discussão exigiria a indicação
objetiva
do
prejuízo ocasionado ao Revisionando
, e não se olvida que, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
a defesa técnica tomou conhecimento da condenação e o simples fato de não ter recorrido não gera concreto prejuízo a seu direito de defesa, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto
” (
sic
– ID 210686654).

Deveras, o Revisionando nem sequer indicou de que modo o afastamento da certificação do trânsito em julgado poderia beneficiá-lo, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal, olvidando, porém, que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 110.592/RS sob a relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, decidiu que o simples fato de o advogado constituído não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa, mesmo porque, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica,
per se
, o reconhecimento de abandono da causa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado oriundo do Tribunal da Cidadania:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE.
PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no AREsp n. 1.668.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020).

2. Na hipótese, ainda que o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, ou por edital, da sentença condenatória - ressaltando-se que, no caso, foi oportunizada, por mais de uma vez, a intimação pessoal da sentença ao réu - trata-se de réu solto, bastando para tanto a intimação de seu defensor pela imprensa oficial, o que ocorreu na hipótese, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelos próprios impetrantes.

3. Por fim,
cumpre ressaltar que a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal
(art. 574 do Código de Processo Penal).
Nesse viés, a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade.

Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Destaquei.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
OSÉIAS MESSIAS DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024